Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016648-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOEL BELCHO PINTO - CPF: 523.397.501-72 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), DIRCEU DE BARROS - CPF: 173.751.341-20 (APELANTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.848.478-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. POSSE COMPROVADA. PERÍCIA CONCLUSIVA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. DESFORÇO IMEDIATO AUSENTE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, mantendo o autor na posse do lote 05, quadra 178, Loteamento Colinas Verdejantes, Várzea Grande/MT, e condenando o
requerido
ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se há carência de ação; (
ii
) se comprovada a posse do autor sobre o lote 05; (
iii
) se configurada a turbação; (
iv
) se presente o desforço imediato; e (v) se demonstrados os danos materiais.

III. Razões de decidir

3.
A impossibilidade jurídica do pedido foi suprimida pelo CPC/2015. O interesse processual
ficou
demonstrado pela alegação de turbação e demolição.

4.
A posse do autor foi comprovada por contrato de compra e venda, atos materiais e perícia técnica conclusiva com georreferenciamento.

5.
A perícia esclareceu inversão na numeração dos lotes no sistema municipal, posteriormente corrigida, confirmando ocupação do lote 05.

6.
O desforço imediato exige imediatidade e proporcionalidade. A demolição com maquinário caracteriza abuso de direito, não reação instantânea.

7.
Juntada extemporânea de documentos configura preclusão consumativa. Danos materiais comprovados documentalmente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A proteção possessória exige demonstração da posse e turbação, independentemente da discussão dominial.

2.
Prova pericial técnica sob contraditório goza de presunção de veracidade, apenas por contraprova robusta.

3.
Demolição de edificação com maquinário não configura desforço imediato, mas abuso de direito e autotutela
vedada.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

DIRCEU DE BARROS
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos
ajuizada por
JOEL BELCHO PINTO,

mantendo-o na posse do imóvel localizado no lote 05, quadra 178, do Loteamento Colinas Verdejantes, Várzea Grande/MT, e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.480,00
, que deverá ser atualizado na forma do art. 406, § 1o, do CC e Tema Repetitivo 1368/STJ, a partir da data do desembolso.

Deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

Condenou o requerido ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00
, suspens
a
a cobrança, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais de ID 342334359, o apelante suscita, preliminarmente, carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual, sustentando que o autor nunca exerceu posse sobre o lote 05, mas sim sobre o lote 02, de propriedade do recorrente.

No mérito, alega que é legítimo possuidor dos lotes 01, 02, 03 e 04 do quadrante 307-178 desde 1990, conforme Escritura de Cessão de Direitos de Posse
.

Impugna
a perícia técnica, reputando-a inconclusiva e contraditória
.

Defende
ter agido em legítimo desforço possessório
.

Contesta a
condenação em perdas e danos.

Junta documentos relativos ao processo n.o 1022139-08.2021.8.11.0002, no qual obteve reconhecimento de posse sobre os lotes 01 a 04.

Requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso.

Ao final, pugna pel
o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
342334362
, pelo desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido no ID no
347496861
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de
carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido

O apelante sustenta que o autor jamais exerceu posse sobre o lote 05, mas sim sobre o lote 02, de sua propriedade, razão pela qual não haveria interesse processual nem possibilidade jurídica do pedido.

A categoria "impossibilidade jurídica do pedido" foi suprimida do sistema processual civil vigente, não mais figurando como condição da ação no CPC/2015. Eventual inadequação entre o pedido e o ordenamento jurídico resolve-se no mérito, pela improcedência, e não pela extinção sem resolução de mérito.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Da preliminar de falta de interesse processual

Quanto ao interesse de agir, este se manifesta pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

No caso, o autor alegou turbação em sua posse e demolição de construção, fatos que, se verdadeiros, justificam plenamente o ajuizamento da ação possessória.

A
ssim, a
existência ou não da posse, bem como a identificação do lote efetivamente ocupado, são questões de mérito, não de condição da ação.

A
demais, a
alegação de que a construção
foi
erguida em lote diverso (lote 02, e não lote 05) não configura ausência de interesse processual, mas sim controvérsia fática a ser dirimida pela instrução probatória, o que efetivamente ocorreu mediante perícia técnica.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Consoante se depreende dos autos,
JOEL BELCHO PINTO
ajuizou a
Ação de Manutenção
de Posse c/c Perdas e Danos
em face
DIRCEU DE BARROS,
alegando, em síntese, ser legítimo possuidor de um lote de terras localizado no município de Várzea Grande/MT, cuja posse foi adquirida em 01/02/2017, mediante contrato de compra e venda
da empresa BARACAT EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sustentou que exercia posse mansa, pacífica e de boa-fé,
inclusive iniciado a construção de um barracão comercial no imóvel.

Relatou que, em 14/09/2021, ao chegar ao local, constatou que a edificação havia sido demolida por um trator, sob a supervisão do requerido, que dizia ser proprietário do bem.

Afirmou que, diante da situação, acionou a polícia, sendo lavrado boletim de ocorrência, e que o requerido deixou o local antes da chegada da guarnição
, sendo que o
ato praticado pelo requerido caracteriza turbação de sua posse, causando-lhe prejuízos materiais, uma vez que investiu o valor de R$
18.950,00 na construção parcialmente destruída.

Requereu a concessão de liminar de manutenção de posse e ao final a procedência da ação
e condenação do requerido
a indenizar o autor no valor de R$ 18.950,00.

Citado
,
o requerido ofertou contestação, requerendo a improcedência da ação
(ID no
90795220
).

Impugnação à contestação no ID no
92593127
.

O laudo pericial encontra-se acostado no ID n
o

119815113, tendo sido impugnado pelo requerido (ID n
o
122178265).

Foi proferida sentença de parcial procedência (ID n. 135510812), tendo sido posteriormente anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após recurso interposto pela defesa (ID n. 159357484).

A perita judicial procedeu à complementação da perícia técnica (ID n
o
172357918).

O requerido impugnou novamente o laudo pericial (ID n
o
122178265), o que foi rejeitado p
elo juízo
a quo
(ID n
o
182969454).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais finais (ID no
202464544 e 204101128).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Wladys
Roberto Freire do Amaral julgou parcialmente procedente a ação.

Contra referida sentença, recorre o requerido.

Pois bem.

A controvérsia
recursal
cinge-se à verificação da posse exercida pelo autor sobre o lote 05, quadra 178, do Loteamento Colinas Verdejantes, e à ocorrência de turbação praticada pelo
requerido
.

Nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do C
C
e 561 do C
PC
, a proteção possessória exige demonstração da posse, da turbação, de sua data e da continuação da posse, ainda que perturbada, de modo que a análise da controvérsia deve recair sobre o efetivo exercício de poderes fáticos sobre a coisa, e não sobre a discussão do domínio.

No caso dos autos, o autor comprovou sua posse mediante
o

c
ontrato de compra e venda firmado em 01/02/2017 com a empresa
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., referente ao lote 05, quadra 178 (ID 85309777)
, além de atos
materiais de posse, consubstanciados na construção de barracão comercial no local, conforme fotografias de ID 85309780
.

Some-se a isso a p
rova pericial técnica, que identificou com precisão a localização do imóvel e confirmou a correspondência entre o lote descrito no contrato e o lote efetivamente ocupado pelo autor.

Ademais, o
laudo pericial de ID 119815113, complementado pelo laudo de ID 172357918, foi categórico ao concluir que:

"O lote reivindicado pelo autor (lote 05 da quadra 178 do loteamento 'Colinas Verdejantes I'), corresponde exatamente à localização do lote em litígio, fazendo prova a planta do loteamento, e o georreferenciamento da quadra em que está inserido o lote em questão."

A perita esclareceu ainda que houve inversão na numeração dos lotes no sistema de geoprocessamento do município, posteriormente corrigida pela Prefeitura de Várzea Grande, conforme ofício de ID 172358372:

"Após análise do mapa do loteamento aprovado, verificamos que as posições dos lotes 01, 02, 04 e 05 da quadra 178 do loteamento Colinas Verdejantes estavam invertidas no sistema de geoprocessamento do município. Diante de tal constatação, retificamos a posição dos lotes."

Tal esclarecimento afasta por completo a tese defensiva de que o autor teria ocupado o lote 02, e não o lote 05. A perícia, realizada com base em georreferenciamento, planta oficial do loteamento e verificação
in loco
, confirmou que o lote objeto da turbação é efetivamente o lote 05, de posse do autor.

O apelante, por sua vez, não logrou demonstrar a correspondência entre sua documentação (Escritura de Cessão de Direitos de Posse de 1990) e a área efetivamente ocupada.

A própria perita consignou que:

"O imóvel adquirido pelo Requerido, através de uma 'Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse', não é possível afirmar a localização exata, cujo perímetro está descrito da seguinte forma: (...) não existe na descrição do perímetro elementos para localização da área, nem que é parte do loteamento Colinas Verdejantes."

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e elaborada por profissional habilitada, goza de presunção de veracidade e só pode ser afastada mediante contraprova robusta, o que não ocorreu.

Por outro lado, a
s impugnações do apelante limitaram-se a questionamentos genéricos, sem apresentação de laudo técnico divergente ou elementos concretos que infirmassem as conclusões periciais.

No caso,
tanto
a posse exercida pelo autor sobre o lote 05, da quadra 178, quanto a turbação praticada pelo requerido
foram demonstrad
o
s,
não apenas pela documentação
(compra e venda, registros fotográficos, boletim de ocorrência)
, mas sobretudo pela prova técnica
(imagens de satélites)
e pelos atos materiais de ocupação
, o que justifica a
acertada sentença proferida pelo magistrado condutor do feito
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE.
ARTS .
560 E 561 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS.
POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL E TURBAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO. - O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse, incumbindo-lhe demonstrar: I - a sua posse; II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigos 560 e 561, do CPC). -
Comprovada a posse anterior e a turbação, é direito dos Autores obterem sentença de procedência da ação de manutenção na posse.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0014481-47 .2016.8.13.0267 1 .0000.24.209225-2/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)
destaquei

Da inexistência de desforço imediato e da caracterização de abuso de direito

O apelante sustenta ter agido em legítimo desforço possessório, nos termos do art. 1.210, § 1o, do C
C
:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse."

Entretanto, o
desforço imediato exige a presença de dois requisitos cumulativos: imediatidade na reação e proporcionalidade nos meios empregados
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como visto, a
demolição de uma edificação, ainda que em fase inicial, não configura ato de repulsa imediata, pois exige planejamento, mobilização de maquinário (trator) e tempo de execução. Não se trata de reação instantânea a uma agressão em curso, mas de medida deliberada e premeditada.

Ademais, a conduta foi manifestamente desproporcional. O apelante não se limitou a proteger sua suposta posse, mas promoveu a destruição irreversível da construção alheia, caracterizando evidente abuso de direito (art. 187 do CC) e autotutela vedada pelo ordenamento jurídico.

Ao optar pela via da força em detrimento da via judicial adequada, o apelante incorreu em ato ilícito,
devendo responder
pelos danos causados.

No que tange
à
juntada extemporânea de documentos,
denota-se que o apelante
juntou aos autos em momento posterior ao encerramento da instrução, documentos relativos ao processo n.o 1022139-08.2021.8.11.0002, no qual obteve reconhecimento de posse sobre os lotes 01 a 04 (ID 200309909).

A juntada extemporânea de documentos, sem demonstração de fato superveniente ou justo motivo, configura preclusão consumativa, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do CPC
.

Ademais, ainda que se admitisse a juntada, os documentos não
têm o
condão de alterar a conclusão do julgado, pois a sentença proferida no processo n.o 1022139-08.2021.8.11.0002 reconheceu a posse do apelante apenas sobre os lotes 01, 02, 03 e 04, não abrangendo o lote 05, objeto da presente ação.

Quanto aos danos materiais, o autor
comprovou, mediante orçamento de ID 85309782, gastos no valor de R$ 4.840,00 com materiais de construção.

Embora tenha pleiteado indenização de R$ 18.950,00, o juízo
a quo
, com acerto, limitou a condenação ao
valor
documentalmente comprovado, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

Nesse contexto, a
condenação por danos materiais está amparada nos
arts
. 186 e 927 do C
C
e no art. 555, I, do CPC, que autoriza expressamente a cumulação do pedido possessório com o de perdas e danos.

Correta, portanto, a condenação em danos materiais.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios
em
R$
1.
000,00, suspensa a cobrança, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026